Tribunal: TJDFT
Processo: 0707477-23.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRIVILÉGIO. CONHECIMENTO DO APELO LIMITADO AOS FUNDAMENTOS DO TERMO DE APELAÇÃO. DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO DO RÉU NA DELEGACIA DE POLÍCIA. ATENUANTE RECONHECIDA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO RECONHECIDO PELOS JURADOS. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO. DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ. MANUTENÇÃO. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
1. Consoante o disposto na Súmula 713 do Supremo Tribunal Federal, o efeito devolutivo contra as decisões proferidas nos processos submetidos a júri popular é adstrito aos fundamentos de sua interposição. Assim, se as razões recursais restringirem os apontados fundamentos no termo de apelação, ainda assim o recurso deverá ser conhecido na forma mais ampla concretizada nos fundamentos lançados no referido termo
2. Não se verifica nulidade posterior à pronúncia quando a Defesa não demonstrar eventual prejuízo ou apontar irregularidade de ordem procedimental no processamento da ação, operando-se a preclusão.
3. Se a sentença foi proferida com lastro na pronúncia e em conformidade com o julgamento dos jurados, estando em consonância com o disposto no art. 492, inc. I, do Código de Processo Penal, não há falar-se em contrariedade à lei ou à decisão dos jurados.
4. A decisão do Conselho de Sentença é soberana, somente sendo cabível a anulação do julgamento, ao argumento de ser ela manifestamente contrária à prova dos autos, quando demonstrado que os jurados desprezaram por completo o conjunto probatório e julgaram de forma totalmente dissociada dos elementos de convicção produzidos. Se os jurados optaram por uma das versões constantes dos autos, amparada no conjunto probatório coligido, não há falar-se em anulação do julgamento.
5. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nas ações submetidas ao procedimento do Tribunal do Júri, a confissão do réu, ainda que na fase extrajudicial e na forma qualificada, deve ser reconhecida se alegada em plenário e constar da ata de julgamento, caso dos autos.
6. Não há erro ou injustiça na aplicação da pena se o Magistrado aplicou a causa de diminuição prevista no artigo 121, § 1o do Código Penal entre as frações mínima e máxima cominadas ao privilégio, conforme circunstância fáticas próprias do delito.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido, porém, sem alteração da pena.